Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709418-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ABIOLA JUSTINA DIFFU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO AS contra decisão (ID 226467866) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por ABIOLA JUSTINA DIFFU, não processou o pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais. Em suas razões (ID 69792633), o agravante alega que: 1) a legalidade do cumprimento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução é reconhecida pela jurisprudência; 2) o cumprimento de sentença é a fase processual onde se busca a satisfação da pretensão reconhecida na etapa cognitiva; 3) os embargos à execução são autuados em processo autônomo, portanto, o patrono do banco agravante pode executar o valor devido a título de honorários advocatícios nos próprios autos dos embargos à execução; 4) é vedada a determinação de apresentação do valor exclusivamente nos autos da execução. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade dos honorários de sucumbência nos próprios autos dos embargos à execução. Preparo comprovado (ID 69792643). Recurso recebido sem efeito suspensivo (ID 70004818). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Na origem, a sentença julgou os embargos à execução improcedentes e condenou o embargante em 10% do valor da causa (ID 222507387, autos de origem). Após trânsito em julgado da sentença, o vencedor requereu a execução dos honorários nos próprios autos (ID 226334681, autos de origem). O juízo negou o pedido com fundamento no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil (CPC). Certificou o trânsito em julgado da sentença, com consequente arquivamento definitivo do feito (ID 226467866). A despeito da decisão de ID 70004818, o caso é de não conhecimento do recurso. Por ter posto fim ao processo, a decisão recorrida tem natureza terminativa. Portanto, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009, do CPC. O erro escusável acerca do recurso cabível permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do agravo de instrumento como apelação. Não é o caso. O erro foi grosseiro, porque a decisão evidentemente pôs fim ao processo. Sobre a questão, registre-se julgado desse o Superior Tribunal de Justiça (STJ): “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA . 1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1608843 PR 2016/0162453-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)” Na mesma linha, observe-se julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR A SER REVERTIDO AO PRODEF. DECISÃO QUE INDEFERE O PROCESSAMENTO. NATUREZA TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. (...) 1. O provimento judicial que indefere a continuidade do processamento do feito executivo e determina sua baixa e arquivamento consubstancia-se como sentença, em face de sua natureza terminativa, pois põe fim a fase processual de cumprimento de sentença e, como tal, desafia recurso de apelação, na forma do art. 1.009, do CPC. (...) 8. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1269250, 0702971-88.2018.8.07.0009, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 31/08/2020.) Em face dessas considerações, impõe-se o não cabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão recorrida. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 02 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator